Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709121-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO EDUARDO TELES DE CASTRO, RBS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Eduardo Teles de Castro contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A. Em apertada síntese, a decisão agravada indeferiu impugnação apresentada pelo agravante à penhora realizada sobre sua motocicleta, modelo Suzuki VS800GL, placa KAK8707, sob fundamento de insuficiência probatória acerca da alegada impenhorabilidade. O agravante sustenta que o referido veículo constitui ferramenta essencial ao exercício da sua atividade profissional de entrega de peças automotivas, enquadrando-se, portanto, na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que o título executivo apresentado pelo exequente trata-se de contrato de abertura de crédito em conta corrente, não preenchendo os requisitos necessários de exigibilidade e liquidez, tornando inadequada a via executiva adotada e ensejando sua discussão por meio de ação monitória, questão já arguida em embargos à execução ainda pendentes de julgamento. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, objetivando o imediato levantamento da penhora sobre o veículo até o julgamento final do mérito recursal. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para que seja desconstituída a penhora e declarada a impenhorabilidade do bem. Deixou de recolher o preparo, pleiteando os benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, o agravante não logrou comprovar que a motocicleta é utilizada como instrumento de trabalho, razão porque ausente a plausibilidade da tese a sustentar o pedido antecipatório. É de se notar que se trata de veículo de alta cilindrada, e elevado custo de manutenção e valor venal, incompatível com o trabalho de entrega de mercadorias como quer fazer crer o recorrente. Ainda assim, mesmo sem considerar a peculiaridade da espécie de veículo no caso em tela, o fundamento para o indeferimento do efeito suspensivo permanece íntegro, qual seja, a ausência de comprovação da utilização do veículo como instrumento de trabalho. Confira-se precedente jurisprudencial sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS. NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade de bem móvel, por força do que dispõe o art. 833, inc. V, do CPC/15, demanda a prova da utilidade e necessidade do bem para o desempenho da atividade profissional do devedor. 2. Foge ao razoável reconhecer como impenhorável o veículo destinado ao transporte dos utensílios destinados aos serviços de manutenção no prédio em que o devedor trabalha como porteiro. Isso porque o deslocamento para o trabalho é um ônus inerente a quase todos os ofícios e profissões. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1960681, 0738678-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) (grifei) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, bem como o pedido de gratuidade de justiça, eis que o recorrente deixou de trazer aos presentes autos declaração de hipossuficiência. Recolha-se as custas em dobro, na forma da legislação processual, para dar-se prosseguimento ao feito. Após, ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator